Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FALSIDADES IDEOLÓGICAS. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. O recorrido estava preso há mais de 210 (duzentos e dez) dias.
2. Não obstante a gravidade dos crimes, não há fatos recentes que evidenciem que a liberdade do recorrido possa oferecer algum risco, tendo em vista que o último delito teria sido por ele praticado há mais de um ano, de maneira que não está presente a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Ademais, solto há cerca de três meses, não se tem notícias de que tenha se envolvido em outros delitos.
3. Recurso desprovido.